Tribunal: CARF
Processo: 10708.000205/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10708.000205/2008-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.670 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
STAINER PEIXOTO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO TR1BUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade, tanto a autoridade lançadora quanto o
julgador administrativo não podem afastar a aplicação da lei tributária em
razão de arguições de cunho pessoal.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos pela esposa e dependente do
contribuinte da pessoa jurídica Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, no valor de R$
11.530,84.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro II/RJ (fl. 72 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000205/2008-47
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000205/2008-47

- a ocorrência de um equívoco no preenchimento da declaração de imposto de
renda, uma vez que a sua esposa foi incluída na declaração conjunta sem a informação dos
respectivos proventos recebidos da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis;
- dificuldades no acompanhamento das diversas mudanças decorrentes do fisco;
- que não houve má-fé nem intenção de lesar a Receita Federal.
- questões pessoais de ordem financeira. .

Transcrito do voto do acórdão 13-23.028 da 6a Turma da DRJ/RJOII:

“(...)
Cumpre observar que no presente caso o impugnante não contestou a omissão
dos rendimentos recebidos pelo dependente, apenas alegou erro no preenchimento da
sua declaração. Dessa forma, pela não impugnação, considero incontroverso o assunto,
nos termos do art. 17, caput, do Decreto 70.235/72, transcrito abaixo.
(...)
No que concerne ao lançamento é importante esclarecer, em primeiro lugar, que
a inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, e que os
rendimentos tributáveis recebidos por eles, mesmo que inferiores ao limite de isenção,
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8°, da Instrução
Normativa SRF n° 15 de 06/02/2001. No caso em exame, pode-se verificar através dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que a esposa do impugnante,
CPF 914.992.246-72, não possui declaração em separado para o exercício 2006, o que
indica a sua anuência 'à opção do contribuinte de incluí-la como dependente na sua
declaração.
Deve-se ressaltar, ainda, que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao
contribuinte, mesmo que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Em
se tratando de matéria tributária. não importa se a pessoa fisica cometeu a infração por
puro descuido ou desconhecimento da legislação. A responsabilidade pelas infrações é
objetiva. não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente,
conforme previsto no art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN reproduzido a
seguir.
(...)
Ademais, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou
não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais da Receita
Federal do Brasil - RFB. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu
conteúdo. independente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo suieito passivo.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000205/2008-47

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 80 e segs. no qual,
preliminarmente, requer a suspensão da exigibilidade do crédito lançado até o término do
julgamento administrativo, a extinção do débito por remissão e a aceitação da retificação da
DIRPF/2006, ano-calendário 2005, e no mérito repisa razões de defesa já trazidas em sede de
impugnação, alega ausência de má-fé, não ocorrência de “falta de agir”, inexistência de intensão
de lesar o Fisco, ausência de dano à Receita Federal, dificuldades financeiras para arcar com o
pagamento do valor lançado, cita princípios gerais do Direito. Requer ainda o cancelamento do
lançamento e a exclusão da multa aplicada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, em sua impugnação junto à DRJ o contribuinte não nega a
receita tributável omitida. Em sede de recurso voluntário, seguindo a mesma linha, o recorrente,
também conforme relato acima, apresenta razões de defesa, preliminares e quanto ao mérito, que
não atacam diretamente o lançamento no tocante à infração apontada, da qual ele admite a
ocorrência.

PRELIMINARES
Preliminarmente, o contribuinte requer a suspensão da exigibilidade do crédito
lançado até o término do julgamento administrativo, a extinção do débito por remissão e a
aceitação da retificação da DIRPF/2006, ano-calendário 2005.
Quanto ao primeiro aspecto pleiteado, cabe dizer que a exigibilidade do crédito já
se encontra suspensa até o término do presente julgamento, independentemente do pedido
apresentado, como um dos efeitos da instauração tempestiva do litígio administrativo.
No tocante à remissão suscitada, com base no art. 172, inciso I, do CTN, a mesma
não procede no caso em comento, pois teria que ter sido autorizada por lei, o que não ocorreu. As
condições pessoais do contribuinte, inclusive financeiras, não afastam a aplicação da lei
tributária, como será a seguir abordado na análise do mérito.
Finalmente, não é possível ao recorrente efetuar retificação da declaração em sede
de julgamento administrativo, pois o início do procedimento de fiscalização exclui a
espontaneidade do contribuinte, como preceitua o § 1o do art. 7o do Decreto 70.235/72 que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Assim sendo, REJEITO as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000205/2008-47

MÉRITO

Quanto ao mérito o recorrente admite o erro em não declarar a renda da esposa,
sua dependente, entretanto pretende o afastamento do lançamento sob as alegações de ausência
de má-fé, não ocorrência de “falta de agir”, inexistência de intensão de lesar o Fisco, ausência de
dano à Receita Federal, dificuldades financeiras para arcar com o pagamento do valor lançado, e
discorre sobre princípios gerais do Direito. Requer ainda a exclusão da multa de ofício aplicada.
Os argumentos apresentados não merecem ser acatados, pelas razões seguintes.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do imposto devido com os acréscimos legais, sem
emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a
princípios do direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, o tributo é devido com base na legislação que rege o
imposto sobre a renda da pessoa física e, constatada a infração em procedimento de fiscalização,
o lançamento é efetuado pela autoridade tributária independentemente da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, da ocorrência de má-fé, danos causados à Fazenda Pública ou
de contraprestação imediata do Estado. O alegado desconhecimento da legislação correlata não
tem o condão de afastar a cobrança do crédito lançado, pois é cediço que ninguém se escusa de
cumprir a lei calcado nesse argumento.
Entendo, desta forma, que deve ser mantido o lançamento.

Multa de ofício de 75%
Ao final de seu recurso voluntário, o recorrente pede a exclusão da multa de ofício
de 75%, por não ter deixado de agir e nem tão pouco atuado de má-fé.
O art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o percentual de
75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.670 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000205/2008-47

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital